Tribunal: STF
Processo: Rcl 52649
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE: INDEFERIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 1º.4.2022, foi negado seguimento à reclamação ajuizada pelo Banco BTG Pactual S/A contra acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0021142-67.2018.5.04.0204, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    Contra essa decisão o agravante interpôs o presente agravo regimental (doc. 14). 



    2. Em 4.5.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 13.5.2022.



    Em 10.5.2022, pela Petição/STF n. 34.145/2022, o agravante alega que “a matéria de fundo consistente no redirecionamento de execuções trabalhistas para devedores solventes com o fim de quitar débitos trabalhistas sem que os requisitos à caracterização de grupo econômico sejam preenchidos e sem que haja comprovação de fraude na sucessão, jamais foi apreciada pelos colegiados dessa Egrégia Corte Constitucional, de modo que também não há jurisprudência sedimentada a respeito da questão” (fl. 3, doc. 19). 



    Requer “o acolhimento do pedido de destaque, a fim de que o agravo interno interposto na reclamação constitucional seja submetido a julgamento presencial, uma vez que a intenção de dar rápida solução ao litígio pela submissão ao julgamento virtual, neste caso, ensejará prejuízos relevantes ao debate do tema, limitando a participação e ciência da sociedade civil e, em última medida, lesionando o próprio devido processo legal, especialmente no que se refere ao direito de defesa do agravante” (fl. 4, doc. 19).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    5. Buscou-se, com essa norma, o diligente aperfeiçoamento na prestação jurisdicional, resguardada a garantia ao advogado da possibilidade de fazer a sustentação oral considerada pertinente pela parte.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    6. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: (…) II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    7. Na espécie em exame, o agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal Federal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela requerente, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão pela qual negou seguimento à reclamação fundada em consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da pauta da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora